Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. A constituição de servidão administrativa configura restrição do Estado sobre a propriedade privada e os arts. 5o, XXIV, da CF/88 e 10-A e 40 do Decreto-lei no 3.365/41 estabelecem ser devida ao proprietário do imóvel a indenização correspondente à justa reparação pelos prejuízos decorrentes do uso público do bem.
3. Se não ostentam a condição de proprietários do imóvel, porquanto o ocupam lastreados em cessões de direito, os Apelantes não fazem jus ao recebimento de qualquer valor a título de indenização pela constituição da servidão administrativa.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.